Tribunal: TJMT
Processo: 0055327-96.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055327-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES - CPF: 837.116.431-91 (APELANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), IVANILDO SAMPAIO NUNES - CPF: 459.435.911-68 (APELANTE), DEMAIS POSSEIROS (APELADO), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA - CPF: 065.499.751-90 (APELADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.675.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERMUTA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERMUTA POR FRAUDE PROCESSUAL NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – MENOR QUE RECEBEU O IMÓVEL POR DOAÇÃO DE SUA GENITORA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMUTA OCORRIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS E QUE CONTOU COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE – FALSIDADE DA PROCURAÇÃO QUE EMBASOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL QUE CONFERIU A POSSE DO IMÓVEL AOS RÉUS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO
.
1. A aquisição da propriedade do bem por meio de registro averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído. 2.
Não comprovada que a autorização judicial para a realização da permuta foi desconstituída sob qualquer fundamento que fosse, inclusive, mesmo a despeito da denúncia quanto à atuação do julgador e das partes naqueles autos, e não verificada a superveniência de qualquer decisão suspendendo ou anulando os efeitos da decisão que autorizou a permuta dos imóveis e que foi há muito proferida, mais precisamente em 12.03.2001, frise-se mais uma vez, que não se tem notícia de qualquer penalidade/condenação imposta ao julgador, em decorrência das acusações contra sua condução à frente dos autos do procedimento de alvará judicial, prevalece sob todos os efeitos a permuta realizada mediante autorização judicial. 3. Se o exercício possessório pela parte ré está fundado em procuração foi falsificada, sendo inexistente como
restou comprovado por meio da certidão emitida pelo cartório onde supostamente teria sido lavrada,
declarando a inexistência do registro da tal procuração, de modo que não há mandato subjacente à celebração do compromisso de compra e venda, já que não consta nos registros do cartório, sobretudo com autorização para alienação do imóvel de propriedade da parte autora, não é legítimo o exercício possessório sobre o imóvel pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por
SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES e IVANILDO SAMPAIO NUNES
contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Número Único 0055327-96.2015.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA, julgou procedente o pedido autoral “
para tornar definitiva a posse do autor no imóvel, objeto da lide
”, por entender comprovada que a “
suposta venda
(do imóvel aos apelantes)
foi uma fraude
”, lastreada numa procuração inexistente dos proprietários e genitores do autor/apelado, e, por outro lado, julgou improcedente o pleito reconvencional, formulado pelos réus/apelantes para que fosse reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel, pois, “
o imóvel é de propriedade de menor, cujo ato de aquisição do domínio não foi invalidado e, ao completar a maioridade o autor buscou haver a posse, ajuizando ação tão logo caracterizada a resistência, não estando presentes os requisitos para a aquisição por usucapião, já que não corria o prazo de prescrição aquisitiva enquanto o autor era absolutamente incapaz
” (cf. Id. nº 141212210); a r. sentença julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião formulado pelos réus/apelantes contra o apelado e também contra EVANIR PARANHOS DA SILVA.

Os apelantes circunstanciam o quadro fático-probatório e apontando diversas incongruências nos autos do procedimento de alvará judicial que autorizou a permuta do imóvel
apartamento nº 1.601 do Edifício American Garden, localizado no bairro Jardim das Américas desta Capital, pelo imóvel matriculado sob nº 37.274 do SRI do 6º Ofício desta Capital, cuja propriedade foi conferida ao apelado,
alegam que é incontroversa a
“FRAUDE perpetrada para ingresso e obtenção do Alvara Judicial de Permuta que embasa o título do Autor (e que) sequer foi rebatida pelo Apelado”,
fraude que teria sido praticada por sua genitora falecida Alcione Caso Zeferino, que foi objeto de denúncia criminal, quando, então, a genitora do apelado teria confessado a fraude praticada perante o Ministério Público Estadual (cf. Id. n
º 141212218 - pág. 14
) e aduzem que como “
o negócio que levou a obtenção do título do Apelado é incontroversamente uma fraude
”, sendo nula a permuta do imóvel que o autor reivindica a posse, e como “
o negócio jurídico nulo não se convalesce com o decurso do tempo
” , pleiteiam
“a devida aplicação dos Artigos 166 e 169 do Código Civil em fraude absolutamente pública, notória e incontroversa”
(cf. Id. nº 141212218 - págs. 18 e 23).

Defendem ser cabível o “
reconhecimento de usucapião extraordinário no imóvel onde os Apelantes residiram por mais de 15 (...) anos e possuíam atividade de caráter produtivo
”, pois, “
não há que se falar que o prazo prescricional aquisitivo não correu em desfavor do Apelado, já que seu título de permuta jamais sequer existiu perante o ordenamento jurídico
”, de modo que com
“o justo reconhecimento de nulidade do título de permuta do Apelado MATHEUS (...) a propriedade de tal imóvel voltará a permutante EVANIR”
, pelo que o reconhecimento da usucapião é medida que se impõe, porquanto, residem no imóvel há mais de 15 anos, exercendo posse legítima, mansa, pacífica e ininterrupta, período suficiente para a prescrição aquisitiva do imóvel
,
concluem argumentando que a nulidade do negócio jurídico será mais benéfica para o autor/apelado que permanecerá com a propriedade do imóvel – apartamento – que lhe foi doado anteriormente por sua genitora (cf. Id. nº 141212218 - pág. 26).

Pedem seja provido o recurso para que seja declarada a “
nulidade do título de permuta utilizado pelo Apelado MATHEUS bem como a ocorrência da usucapião extraordinária ocorrida em desfavor da Apelada EVANIR
” (cf. Id. nº 141212218 - pág. 30).

O apelado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 141212222).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação reivindicatória alegando que em
12.03.2001
sua genitora Alcione Caso Zeferino celebrou “Escritura Pública de Permuta” com Evanir Paranhos da Silva envolvendo a permuta do imóvel
apartamento nº 1.601 do Edifício American Garden, localizado no bairro Jardim das Américas desta Capital, pelo imóvel matriculado sob nº 37.274 do SRI do 6º Ofício desta Capital,
localizado no Lote 30, quadra V-B, Loteamento Shangrilá, nesta Capital,
objeto da presente ação reivindicatória, sendo pactuada cláusula de doação desse imóvel ao apelado quando ele atingisse a maioridade civil. A permuta contou com autorização judicial para sua efetivação, o que se deu nos autos do “Alvará Judicial” (Proc. nº 70/2001 – Código 31350) que tramitou perante a 1ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

A
tingida a maioridade civil, o autor/apelado busca agora exercer a posse do imóvel matriculado sob nº 37.274 do SRI do 6º Ofício desta Capital, adquirido mediante doação, mas encontrou resistência à sua pretensão pelos réus/apelantes que alegam ter adquirido a propriedade do imóvel por meio do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, celebrado em
21.10.2002
, entre os apelantes e Ivondenil Pio da Silva, este que, supostamente, teria recebido procuração outorgada pelo apelado/autor, que, à época, teria sido representado na outorga por seus genitores Sávio Ferreira da Mata e Alcione Caso Zeferino, porque o autor/apelado contava com apenas 6 anos de idade, sendo, portanto, absolutamente incapaz para os atos da vida civil (cf. Id. nº 141204739 – págs. 43/46 e Id. nº 141204740 – pág. 1).

Os apelantes alegam, ainda, a nulidade da permuta
apontando diversas incongruências nos autos do procedimento de alvará judicial
(Proc. nº 70/2001 – Código 31350 - 1ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande), inclusive, questionando a imparcialidade do julgador, o Juiz de Direito Fernando Miranda Rocha, assim, sob o argumento de nulidade da autorização judicial para a permuta, formularam, ainda, pleito reconvencional postulando a usucapião do imóvel em relação ao apelado e a antiga proprietária Evanir Paranhos.

A arguição de nulidade foi refutada pelo julgador sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, em que pesem todas as alegações dos requeridos em reputar nula a aquisição do domínio do imóvel pelo autor, que era menor impúbere à época, mediante alegação de fraude no processo de alvará judicial que autorizou tal negócio
, a sentença que deferiu o pedido de alvará judicial para que tal permuta fosse realizada transitou em julgado, a transferência do domínio do imóvel para o autor se concretizou e não houve a interposição de ação anulatória pelos requeridos
.

Ressalta-se que os requeridos alegam que já em 2004 constituíram advogado, o qual levantou a existência de alvará judicial que antecedeu a realização da transferência do domínio para o autor e
não ajuizaram qualquer ação visando a nulidade de tal transferência
.

Ainda, embora conste dos autos as matérias veiculadas na imprensa sobre a suposta venda de sentença pelo magistrado que deferiu a permuta, envolvendo a genitora do autor
, não houve qualquer decisão judicial ou mesmo administrativa invalidando a referida sentença
.

Note-se que os requeridos juntaram, com suas alegações finais, a denúncia feita pelo Ministério Público em relação a tal fato, contra o magistrado, a genitora do menor e outros,
na qual não há qualquer pedido de desfazimento da permuta, mesmo porque já havia se concretizado e surtido efeitos
.

Ainda, no procedimento do alvará judicial que autorizou a permuta, verifica-se que houve manifestação do Ministério Público naquela Comarca, José Zuqueti, favorável ao deferimento do pedido.

A pretensão dos requeridos em agora, somente porque foi ajuizada a ação reivindicatória pelo autor, pois completou a maioridade civil, obter a nulidade do negócio quando dele tinham conhecimento desde 2004, caracteriza-se como benefício injustificável aos que permaneceram inertes, e é extremamente nociva ao autor, menor impúbere à época dos fatos.

Ressalta-se que os requeridos juntaram, com a contestação, documentos que comprovam que ingressaram nos autos do Alvará Judicial que autorizou a permuta, nº 70/2001, o que provocou a manifestação do Ministério público que, citando que agora a genitora do menor pretendia transferir o imóvel a terceiro, pleiteou que fosse averbada a impossibilidade de transferência do imóvel na matrícula.

Tal averbação foi realizada ainda em 2006.

Juntaram ainda os requeridos a manifestação final do MP em tal procedimento de alvará judicial, após a intervenção destes no feito noticiando a suposta venda do imóvel, na qual consta que com a averbação de proibição de venda do imóvel, o menor não teria prejuízo e a permuta teria sido vantajosa ao menor.

Tal parecer é de 19/06/2006.

Em 11/02/2008 parecer final do Ministério Público em referido alvará judicial, acolhendo a prestação de contas e pugnando pelo arquivamento, com a observação de que o negócio jurídico noticiado pelos requeridos quando ingressaram no feito é nulo, por ausência de autorização judicial para venda de bem do menor
.

Em 06 de março de 2008 o juízo daquele Alvará Judicial proferiu decisão determinando o arquivamento, consignando expressamente o fundamento no parecer do Ministério Público, citando a nulidade do negócio jurídico noticiado, o qual se refere à suposta compra do imóvel pelos requeridos
.

Os requeridos não tomaram qualquer providência, mesmo já havendo pronunciamento judicial da nulidade de seu negócio relativo a aquisição do imóvel
” (cf. Id. nº 141212210 - destaquei).

O registro da propriedade junto à matrícula imobiliária correspondente confere ao titular do domínio o direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, cuidando-se, pois, de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, instituto este que deriva do direito à propriedade, e para que o pedido seja prestigiado basta apenas que a parte autora faça prova da propriedade e da existência de empecilho que obstaculize ou impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do
caput
do art. 1.228 do CC (“
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa
”), sendo descabida a discussão, na ação reivindicatória, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

Como se não bastasse, conquanto o art. 169 do CC estabeleça que o
“n
egócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”
, e não obstante a insistência dos apelantes na nulidade do procedimento de alvará judicial, fato é que, como ressaltado pelo julgador, a decisão proferida no alvará judicial que autorizou a permuta do apartamento localizado no bairro Jardim das Américas pela casa situada no bairro Shangrilá se deu em 12.03.2001 (cf. Id. nº 141204740 – pág. 49 e Id. nº 141204741 – pág. 1) prevalece surtindo, sim, todos os seus efeitos, porquanto, não se constata no conjunto probatório que foi desconstituída sob qualquer fundamento que fosse, inclusive, mesmo a despeito da denúncia quanto à atuação do julgador e das partes naqueles autos, não se verifica a superveniência de qualquer decisão suspendendo ou anulando os efeitos da decisão que autorizou a permuta dos imóveis e que foi há muito proferida, mais precisamente em
12.03.2001
, frise-se mais uma vez, que não se tem notícia de qualquer penalidade/condenação imposta ao julgador em decorrência das acusações contra sua condução à frente dos autos do procedimento de alvará judicial de que tanto se queixam os apelantes; registre-se que, quanto à denúncia, os apelantes instruíram os autos apenas com cópia da petição inicial retirada de uma reportagem jornalística, não se tem notícia do desfecho dessa notícia (cf. Id. nº 141212201).

Ademais, a realização da permuta contou com o parecer favorável do Ministério Público que
interveio como fiscal da ordem jurídica nos termos do art. 178, II, do CPC, inclusive,
ratificando esse parecer, outra vez, em
19.06.2006
, ao se manifestar mais uma vez nos autos, o
parquet
ressaltou que a permuta “
por si só já (...) trouxe benefícios (ao apelado), talvez com considerável ganho, já que, a toda evidência, cuida-se de uma casa em um dos melhores bairros da cidade e com 451,00 metros quadrados de área construída
” (cf. Id. nº 141204741 – pág. 57).

E, ainda, quando os apelantes peticionaram nos autos do Alvará Judicial lá nos idos de
11.03.2004
(cf. Id. nº

141204741 - págs. 13/14), em
11.02.2008
o
parquet
se manifestou nos autos dizendo ser nulo o contrato de compra e venda celebrado com os apelantes envolvendo o imóvel permutado ao apelado à falta de autorização judicial (cf. Id. nº 141204742 - págs. 30/31) e de lá até os dias atuais não se constata que os apelantes tenham adotado quaisquer providências para desconstituir a decisão que autorizou a permuta sob qualquer argumento que fosse, na realidade, só quando da oferta de contestação na presente ação é que os apelantes, agora, se “preocupam” com a nulidade do negócio jurídico.

Nota-se que os apelantes tentam se esquivar de outra questão central, qual seja, de que a aquisição do imóvel pelos apelantes não tem respaldo legal, pois fundada no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, celebrado em 21.10.2002, entre os apelantes e Ivondenil Pio da Silva, este que, supostamente, teria recebido procuração outorgada pelo apelado/autor, que, à época, teria sido representado na outorga por seus genitores Sávio Ferreira da Mata e Alcione Caso Zeferino, porque o autor/apelado contava com apenas 6 anos de idade, ocorre que, a procuração foi falsificada, sendo inexistente como
restou comprovado por meio da certidão emitida pelo Cartório onde supostamente teria sido lavrada,
declarando a inexistência do registro da tal procuração, ou seja, não há mandato subjacente à celebração do compromisso de compra e venda, já que não consta nos registros do cartório, repita-se, nenhuma procuração outorgada pelo autor/apelado, representado por seus genitores, ao “procurador” Ivondenil Pio da Silva, sobretudo com autorização para alienação do imóvel de sua propriedade.

E ainda que se admitisse autêntica e válida a procuração supracitada, a genitora do autor/apelado não era titular do domínio do bem, o que poderia ser facilmente constatado pelos apelantes ao verificar a matrícula do imóvel, porquanto a genitora do apelado possuía apenas o precário direito ao usufruto do imóvel até que o autor/apelado atingisse a maioridade civil, e, consoante art. 385 do CC/1916, vigente à época, os genitores eram apenas “
administradores legais dos bens dos filhos
”, de modo que os apelantes assumiram o risco do negócio.

O art. 386 do CC/1916 (atualmente art. 1.691 do CC/2002) estabelecia que não
“
podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
”.

A propósito:

EMENTA: ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE BEM DE MENORES - PROVA DA NECESSIDADE E INTERESSE - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Para venda ou alienação de bens pertencentes a menores, nos moldes do art. 1691 do CC, se faz necessária a autorização judicial, que só ocorrerá com a demonstração inequívoca da necessidade e evidente interesse em prol dos incapazes. - Cabe ao poder judiciário zelar pela segurança e bem-estar dos menores de idade, em virtude do princípio da proteção e melhor interesse da criança e do adolescente. (TJMG - 6ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0446.07.008023-4/001 – Relª. Desª. SANDRA FONSECA - Julgamento em 04/05/2010 – Publicado em 13/08/2010)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023